Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMBOSCADA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. NÃO ESPECIFICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. UM SEXTO. DOSIMETRIA READEQUADA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer dos recursos de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Não se observa nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal) nem impugnação em plenário, desta forma a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes
6. Diante da presença de duas ou mais qualificadoras do crime de homicídio, é possível a utilização de uma delas para configurar o homicídio qualificado e das outras na primeira fase para agravar a pena.
7. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, nas primeira e segunda etapas da dosimetria, cada circunstância ponderada, salvo a existência de fundamentação específica para a utilização de fração diversa.
8. Recurso parcialmente provido.